Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0726504-84.2024.8.07.0003) ajuizada por RESIDENCIAL HORIZONTE P2, deferiu a tutela de urgência antecipada requerida pelo agravado/autor e determinou ao agravante/réu que se abstenha de ingressar (não ingresse), por qualquer meio ou em companhia de qualquer pessoa, sem autorização prévia do Juízo, nas dependências do agravado/autor, situado na Quadra 105, Conjunto “P2”, Trecho 2, Lote 1, Etapa II, do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia/DF, sob pena de multa, desobediência e outras constrições adequadas à medida deferida. Em suas razões recursais (ID 64451215), o agravante/réu alega, em síntese, inépcia da petição inicial, que o conteúdo das notificações de advertência é inverossímil, que as multas impostas são injustas, a ilegalidade da cobranças das multas, que possui direito ao ressarcimento, a ausência de comprovação da convocação de todos os condôminos, a ausência de sua convocação, cerceamento de defesa, não observância do prazo mínimo entre a convocação e a realização da assembleia geral extraordinária, bem como a necessidade de revogação da tutela provisória de urgência. Ao fim, requer a revogação da tutela de urgência. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 67132200, em que o agravado/autor suscita preliminares de intempestividade do recurso e de inépcia da inicial. No mérito, propugna pelo desprovimento do recurso. Junta documentos aos ID`s 67132202 a 67136821. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, o mandado de citação e de intimação cumprido foi juntado aos autos de origem (ID`s 209563744 e 209566645 dos autos de origem) no dia 2/9/2024. Assim, o termo inicial de contagem do prazo recursal, na forma do artigo 231, II, combinado com o artigo 224, caput, ambos do Código de Processo Civil, foi o dia 3/9/2024 e o termo final, dia 23/9/2024. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 25/9/2024, como consta da data de assinatura do documento de ID`s 64451214 e 64451215, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de intempestividade e NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora